Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-68.2022.8.11.0009
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000856-68.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), VALDECI FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 608.422.539-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000856-68.2022.8.11.0009

APELANTE:

BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO:

VALDECI FÉLIX DE OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. INEFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO POSTERIOR AO ÓBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69, ajuizada contra Valdeci Félix de Oliveira, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídico-processual, uma vez que o devedor faleceu antes do ajuizamento da demanda. O apelante sustentou a validade da notificação extrajudicial realizada no endereço contratual, ainda que recebida por familiar, e argumentou que a morte do réu não impediria o prosseguimento da ação, invocando o princípio da saisine.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o prosseguimento da ação de busca e apreensão ajuizada contra pessoa falecida anteriormente à propositura da demanda; (ii) estabelecer se a notificação extrajudicial realizada após o óbito do devedor é eficaz para fins de constituição em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação inviabiliza a formação válida da relação jurídico-processual, pois não é admissível a propositura de demanda contra pessoa falecida, tampouco a regularização posterior mediante substituição pelo espólio ou herdeiros.

A jurisprudência reconhece que a ausência de pressuposto processual decorrente do ajuizamento contra parte inexistente impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

A notificação extrajudicial realizada após o falecimento do devedor é ineficaz para constituí-lo em mora, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme determina o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69.

A obrigação decorrente de contrato com cláusula de alienação fiduciária, embora transmita-se aos herdeiros, deve ser cobrada no âmbito do inventário, nos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do CC/2002 e do art. 796 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A propositura de ação contra pessoa falecida antes do ajuizamento acarreta a inexistência de relação jurídico-processual e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

A notificação extrajudicial realizada após o óbito do devedor é ineficaz para fins de constituição em mora.

A cobrança de obrigação contra herdeiros em decorrência de contrato com cláusula de alienação fiduciária deve ser direcionada ao inventário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, e 796; CC/2002, arts. 1.792 e 1.997; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0000.23.319525-4/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 28.05.2025, publ. 06.06.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000856-68.2022.8.11.0009

APELANTE:

BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO:

VALDECI FÉLIX DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69, ajuizada em face de
VALDECI FELIX DE OLIVEIRA
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratado, tendo sido recebida por familiar do devedor, o que deveria ser considerado válido para a constituição da mora.

Alega ainda que o falecimento do réu não poderia obstaculizar o regular prosseguimento da ação, pois seus herdeiros assumiriam as obrigações decorrentes do contrato, por força do princípio da saisine.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e consequente prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de prosseguimento de ação de busca e apreensão ajuizada em face de pessoa já falecida e à validade da notificação extrajudicial realizada após o óbito para fins de constituição em mora.

In casu
, é incontroverso que o requerido faleceu em 17/01/2022, conforme assento de óbito juntado aos autos. A ação foi ajuizada posteriormente, sendo deferida liminar de busca e apreensão e executada a medida. Somente então veio a informação do óbito, tendo o autor requerido a substituição pelo espólio ou herdeiros.

Contudo, a jurisprudência é assente ao reconhecer que o falecimento do réu antes do ajuizamento da demanda acarreta a inexistência de relação jurídico-processual, não sendo possível a regularização do feito por substituição processual.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA - NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DA OBRIGAÇÃO AOS HERDEIROS - REQUISITOS PARA A LIMINAR NÃO PREENCHIDOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

As questões relativas à inépcia da petição inicial, litispendência e ilegitimidade ativa confundem-se com o próprio mérito e serão analisadas conjuntamente.

A ausência de constituição válida em mora impede o regular processamento da ação de busca e apreensão, conforme disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69.

A alienação fiduciária constitui obrigação personalíssima e não se transmite automaticamente aos herdeiros, devendo a cobrança ser direcionada ao inventário nos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil e do art. 796 do CPC.

Falecido o devedor antes do ajuizamento da ação, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual.”
(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.319525-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/05/2025, publicação da súmula em 06/06/2025)

Nessa linha, a sentença combatida acertadamente reconheceu a nulidade da relação processual por inépcia objetiva da inicial quanto à indicação da parte passiva.

Ademais, a notificação extrajudicial juntada aos autos foi emitida após o óbito do devedor, circunstância que lhe retira qualquer eficácia jurídica para fins de constituição de mora, consoante exige o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69.

Desse modo, ausente a constituição válida em mora, outro fundamento autônomo que impede o prosseguimento da demanda de busca e apreensão. Não se trata de formalismo excessivo, mas de requisito legal objetivo para que o procedimento especial se desenvolva de forma válida.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Deixo de aplicar o art. 85, §11, uma vez que a parte recorrente não fora sucumbente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025